Tribunal: TJMT
Processo: 1005324-18.2021.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005324-18.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESMERALDA DA SILVA ESPINDA - CPF: 298.997.371-00 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ FÉ – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada contradição no conteúdo decisório, impõe-se o acolhimento do recurso para sanar o vício.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ESMERALDA DA SILVA ESPINDA contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo Interno nº1005324-18.2021.8.11.0007, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, confirmando o
decisum
proferido no Recurso de Apelação (cf. Id. nº 157469680).

A apelante/agravante/embargante alega que o v. acórdão padece de contradição, uma vez que “
foi mantida a decisão monocrática que manteve sentença do douto Juiz que condenou o advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé (...) uma vez que incabível a condenação do patrono ao pagamento da multa por litigância de má-fé, considerando que a sua conduta é disciplinada pelo art. 32, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - (Lei 8.906/94), o qual estabelece que os danos processuais porventura causados pelo advogado, deverão ser aferidos em ação própria”.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, e, consequentemente, afastada condenação imposta ao advogado (cf. Id. nº 158817173).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 159814185).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Realmente, a decisão embargada foi contraditória ao manter a sentença do douto Juiz que condenou o advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É cediço, que de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/94), o advogado não é parte da relação jurídico-processual, mas sim representante da parte, e que eventual conduta desleal do patrono deve ser feita em ação própria, de modo que tal condenação não pode recair sobre o advogado da parte

O eg. STJ, em análise de um recurso em mandado de segurança (processo julgado em segredo de justiça), entendeu que é vedada a aplicação da pena por litigância de má-fé a advogado, público ou privado, ou membro da Defensoria Pública e do Ministério Público,
“pois (eles) não estão sujeitos às punições (desse viés) em razão de sua atuação profissional”
.

Portanto, ainda que os autos revelem-se com o propósito único na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, fazendo parte do chamado
“demandismo”
, caracterizando-se, então, como mera
“demanda predatória”
, de regra, o advogado não deve ser condenado por litigância de má-fé, devendo, neste caso, segundo o relator do processo supracitado, Min. Antonio Carlos Ferreira, ser os autos encaminhados ao órgão de classe ou corregedoria, a fim de apurar eventual responsabilidade disciplinar decorrente dos atos praticados por estes profissionais no exercício de suas funções, o que, de praxe, também foi estabelecido pela magistrada de piso.

Além disso, antes do caso supracitado ter sido submetido à apreciação do colegiado, o tema já havia sido abordado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, que ressoou o entendimento de que a aplicação das respectivas penas do art. 79 e seguintes do CPC é exclusivamente destinada às partes.

A propósito:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELA OAB/SP E PELO AUTOR DA AÇÃO POSSESSÓRIA E SEUS PATRONOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. MULTA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO PROMOVENTE E SEUS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. ACOLHIMENTO DAS TESES RECURSAIS. 1. Não há como, na via estreita do recurso especial, afastar a configuração da litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), reconhecida nas instâncias ordinárias com base na interpretação do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. É permitido ao Juiz decretar de ofício a litigância de má-fé, podendo condenar o litigante faltoso a pagar multa e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados (CPC, art. 18, caput e § 2º). 3. Na fixação da indenização, considerada sua natureza reparatória, é necessária a demonstração do prejuízo efetivamente causado à parte adversa, em razão da conduta lesiva praticada no âmbito do processo, diferentemente do que ocorre com a multa, para a qual basta a caracterização da conduta dolosa.

4. Reconhecida a litigância de má-fé nas instâncias ordinárias, sem demonstração do prejuízo causado à ré, mostra-se cabível a aplicação ao autor da multa não excedente a 1% sobre o valor da causa, afastando-se a indenização do art. 18 do CPC. 5. Os embargos declaratórios opostos com o intuito de prequestionamento não podem ser considerados procrastinatórios (Súmula 98/STJ).

6. Em caso de litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), descabe a condenação solidária da parte faltosa e de seus procuradores. A conduta processual do patrono da parte é disciplinada pelos arts. 14 do CPC e 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB (Lei 8.906/94), de maneira que os danos processuais porventura causados pelo advogado, por dolo ou culpa grave, deverão ser aferidos em ação própria. 7. Recurso especial da OAB/SP provido. 8. Recurso especial do autor e seus patronos parcialmente provido. (STJ - REsp 1331660 SP – Quarta Turma –

Rel. Min. Raul Araújo – Julgado em 17/12/2013 – Publicado em 11/04/2014 - sem destaque no original).

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EVENTUAL INFRAÇÃO ÉTICO-DISCIPLINAR A SER COMUNICADA AO ÓRGÃO DE CLASSE DO PATRONO. (...). 1. (...). Inegável que a atuação do patrono da causa provoca uma análise por parte da entidade de classe, a fim de que se apure a eventual ocorrência de infração ético-profissional (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1503301/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 16/3/2020). (AgRg no AgRg nos EAREsp 1860475/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 29/11/2021).

Pelo exposto, acolho os aclaratórios, para sanar o vício detectado, e com efeito infringente, afastar a condenação do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023